Tribunal: TJDFT
Processo: 0738642-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do artigo 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu e manteve a sentença.
4. Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão proferido com relação aos prejuízos impostos ao grupo com a saída de um integrante. Argumenta que a ocorrência do prejuízo restou demonstrada nos autos, visto que as despesas serão custeadas pelos consorciados remanescentes, posto que não houve substituição do consorciado excluído.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. Em relação à alegação de omissão quanto à análise dos prejuízos experimentados pelo consórcio, verifica-se que o acórdão foi claro ao mencionar que não foi evidenciado eventual prejuízo ao grupo em decorrência da desistência do consorciado. Isso porque o embargante não juntou aos autos qualquer documento que comprove que a arrecadação não foi suficiente e/ou que não houve a substituição do consorciado desistente.
10. A ausência dos vícios apontados pelo embargante (omissão) indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
11. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei n. 9.099/95 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência do vício apontado pelo embargante conduz à rejeição dos embargos de declaração".